Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, em razão de transações não reconhecidas realizadas com cartão de crédito, no valor total de R$ 24.700,00. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o banco à restituição dos valores pagos.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira por supostas fraudes em operações realizadas com cartão de crédito, cuja titularidade é do autor, e a regularidade das transações impugnadas.
III. Razões de decidir
3. Aplicável às instituições financeiras as normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante previsto na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC).
5. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada. O banco não comprovou a regularidade das operações nem a culpa exclusiva do consumidor. A ocorrência de bloqueio preventivo do cartão, a atipicidade dos valores e a ausência de prova da autorização das transações reforçam a tese de falha na prestação do serviço. Incidência da Súmula 479 do STJ.
6. Ausente a demonstração da alegada contribuição do consumidor, este não pode ser compelido a produzir prova negativa quanto ao fato de ter zelado ou não pelo seu cartão e dados pessoais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese: “A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de transações não reconhecidas, quando não comprova a regularidade das operações nem a existência de excludente de responsabilidade.”